Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIAS DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. A decisão que indefere a produção de prova oral não se encontra no rol de decisões passíveis de agravo de instrumento (artigo 1.015 do CPC), de modo que a via adequada para sua impugnação é mesmo a preliminar de apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
3. O julgamento antecipado da lide não configura nulidade por violação do contraditório quando a prova testemunhal pretendida é dispensável para o deslinde da controvérsia e estando os autos devidamente aparelhados por prova documental que contém os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
4. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial quando caracterizado o inadimplemento de uma das principais obrigações estabelecidas no contrato.
5. A teoria do duty to mitigate the loss incide quando existe a demora no exercício do direito de ação e a violação de deveres anexos ao contrato pelo credor, promovendo condutas ou se omitindo diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.
6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
8. Não há que se falar em sentença extra petita quando restou devidamente formulado na peça inicial o pedido analisado pelo magistrado a quo no decisum recorrido.
9. A rescisão contratual gera o consequente retorno das partes ao status quo ante. Tal restituição das coisas ao estado anterior, em se tratando de contratos bilaterais/sinalagmáticos e onerosos, envolve ambas as partes e ambas as prestações, não podendo somente uma das partes restituir as coisas ao estado anterior enquanto a outra fica inerte.
10. Recursos conhecidos e não providos.